Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-69.2025.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMAS DIGITAIS (WHATSAPP, INSTAGRAM, FACEBOOK E THREADS). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO/EXCLUSÃO DE CONTAS SEM NOTIFICAÇÃO OU MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. ABUSO DE DIREITO. ATIVIDADE PROFISSIONAL AFETADA. VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA RESTABELECIMENTO DE PERFIS. ASTREINTES. CABIMENTO. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a parte ré na obrigação de fazer consistente em reativar a conta/acesso às plataformas/aplicativos Whatsapp, Instagram, Facebook e Threads, vinculadas ao autor, de modo a permitir que esse possa voltar a exercer a exploração lícita e regular de sua atividade profissional, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para cumprimento de sentença após o trânsito em julgado, sob pena de multa a ser fixada.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 72059641). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a primeira requerida, em preliminar, sustenta sua ilegitimidade passiva quanto a pretensões envolvendo o WhatsApp, serviço titularizado e operado pela WhatsApp LLC (EUA), conforme Termos de Serviço, inexistindo solidariedade por integração em grupo econômico e por haver impossibilidade fática e jurídica de cumprimento de ordens relativas ao WhatsApp. No mérito, afirma que as restrições e desativações de contas no Facebook, Instagram e Threads e, quando cabível, no WhatsApp decorreram do regular exercício de direito, em conformidade com Termos, Padrões e cláusula resolutiva expressa validamente aceitos, sem abusividade, inexistindo dever de manutenção contratual, sendo indevida a reativação compulsória e qualquer ingerência judicial que viole a livre iniciativa e a liberdade de contratar. Ao final, pede o conhecimento e provimento integral do recurso, com a reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva do Facebook Brasil quanto ao WhatsApp, a licitude das medidas adotadas, a inexistência de obrigação de manter as contas, bem como para afastar a multa cominatória
4. Em contrarrazões, o requerente aduz que deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Facebook Brasil, por integrarem Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads o mesmo grupo econômico, com atuação integrada e interoperável no país, sujeita à legislação e à jurisdição brasileiras. Ressalta inexistir exercício regular de direito pela plataforma, que não se desincumbiu do ônus de provar violação específica aos Termos de Uso, limitando-se a alegações genéricas e sem notificação prévia, em abuso de direito, violação ao dever de informação, ao contraditório e à ampla defesa, impondo desvantagem exagerada e desequilíbrio contratual, além de recusa injustificada de serviço, com prejuízo concreto à atividade profissional do recorrido (barbeiro autônomo), atingindo a dignidade, o trabalho e a liberdade profissional. Argumenta ser legítima, pois, a intervenção judicial para tutela específica com multa, sendo certo que a Meta dispõe de capacidade técnica e dever de cooperação para reativar as contas, e, apenas se comprovada impossibilidade, admite-se a conversão em perdas e danos.
II. Questão em discussão
5. Examina-se, em preliminar, a alegação de ilegitimidade passiva da primeira requerida quanto às pretensões relacionadas ao serviço WhatsApp. No mérito, discute-se: (i) validade das restrições e desativações das contas do autor nas plataformas Facebook, Instagram, Threads e WhatsApp; (ii) a possibilidade de intervenção judicial para determinar a reativação das contas, frente aos limites da autonomia contratual, da livre iniciativa e do exercício regular de direito invocados pela requerida; (iii) a existência ou não de dever da requerida de manter os serviços ativos, bem como os efeitos decorrentes da eventual imposição de obrigação de fazer e multa cominatória.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. No presente caso, deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Nesse passo, a afirmação de ilegitimidade passiva trata do mérito da demanda recursal e deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência do recurso, à luz da teoria da asserção. Ademais, o Facebook Serviços Online do Brasil integra o mesmo grupo econômico do WhatsApp Inc, podendo assim ser demandado por falhas nos serviços prestados por qualquer sociedade empresarial que compõe o conglomerado econômico, nos termos do art. 7o do CDC. Preliminar rejeitada.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. Restou incontroverso nos autos que a autora teve suas contas no WhatsApp, Instagram, Facebook e Threads bloqueadas sem qualquer aviso prévio. Consta ainda que, ao buscar atendimento administrativo, não lhe foram informados os motivos do bloqueio, fato alegado pela autora e não impugnado pela ré.
9. As plataformas digitais são empreendimentos privados sujeitos à livre iniciativa, mas exercem, na prática, forte poder de controle de acesso sobre espaços essenciais de expressão, sociabilidade e trabalho. A autonomia contratual, contudo, não legitima decisões unilaterais opacas quando restringem, sem devido processo e motivação suficiente, liberdades de expressão, de profissão e o próprio valor social do trabalho. Em contratos de adesão digitais, vigoram os deveres de informação e transparência, e cláusulas resolutivas devem ser interpretadas com proporcionalidade, vedado o exercício abusivo de direito.
10. À requerida cabia demonstrar, de modo específico, qual conduta do autor violou os Termos/Padrões e justificou a desativação das contas. As alegações genéricas são insuficientes, sobretudo quando a suspensão atinge meio de subsistência do recorrido (barbeiro autônomo). Não comprovada violação concreta, há falha na prestação do serviço (CDC, arts. 14 e 20) e abuso na resolução unilateral.
10. O Marco Civil da Internet não autoriza, por si, desativações imotivadas de perfis; ao contrário, sua lógica é de garantias do usuário e responsabilização condicionada, acrescida de deveres de cooperação e de atuação conforme a ordem jurídica (arts. 7o e 11 da Lei no 12.965/2014).
11. No mesmo sentido, destaco recente julgado da Segunda Turma Recursal: Acórdão 2023039, 0730492-04.2024.8.07.0007, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.
12. A recomposição do status quo ante é a medida que melhor mitiga o dano continuado à atividade profissional, nos termos dos arts. 497 e 536 do CPC e do art. 84 do CDC. A 4a Turma do STJ já reconheceu a adequação da imposição de astreintes para compelir a reativação célere de página/perfil em rede social, inclusive mantendo multa de elevado valor por atraso injustificado no cumprimento de ordem de restabelecimento no Instagram. (AREsp n. 1.595.492, Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/03/2020.)
13. Ressalva-se, contudo, que a reativação não impede futuras medidas proporcionais de moderação, desde que lastreadas em violação específica e comprovável, precedidas, como regra, de notificação clara e meio efetivo de contraditório interno.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 600,00, com fundamento no art. 6o c/c art. 55, ambos da Lei n.o 9.099/1995, considerando a inexistência de pretensão econômica.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 14, 20 e 84; CPC, arts. 497 e 536; Lei no 12.965/2014, arts. 7o e 11; Lei no 9.099/1995, arts. 6o, 55 e 46Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 1.595.492, Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/03/2020; TJDFT, Acórdão 2023039, 0730492-04.2024.8.07.0007, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.